Tribunal: TJMT
Processo: 0002240-68.2018.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002240-68.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 030.033.121-54 (APELANTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO - CPF: 031.832.131-92 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), Cristiane Morais da Costa (VÍTIMA), ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 030.033.121-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE MORAIS DA COSTA - CPF: 819.015.691-87 (VÍTIMA), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI.11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
READEQUAÇÃO DA PENA
-BASE – INCIDÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– APLICAÇÃO DO TRAFICO PREVILEGIADO - INVIABILIDADE – PRECEDENTES STJ

- RÉU SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI 11.343/2006
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS

–

DEPOIMENTO DE POLICIAIS –
ANIMUS
ASSOCIATIVO DEMONSTRADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART.180 DO CP

–

IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE –
RES FURTIVA
ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA OU DE POSSE DE BOA FÉ -

CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO –
PEDIDO DE

DETRAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Incabível a absolvição quando todos os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a materialidade e autoria dos crimes em questão.

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.”
Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal
”

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Arthur Pereira de Freitas Dionizio contra sentença proferida pelo Juízo de Vara Única de Itiquira/MT, que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena fechado pelo crime tipificado no art.33 da lei 11.343/2006. (ID164785384)

Nas razões, o apelante por intermédio da Defensoria Pública, busca a readequação da pena-base em seu mínimo legal, reconhecendo a incidência de
bis in idem
, onde requer a aplicação do parágrafo 4o, do art. 33 da sobredita Lei de Drogas, no seu grau máximo. A Defesa também sustenta a ausência de provas que confirmem a pratica do crime esculpido no art. 35, da Lei 11.343/06, pleiteando sua absolvição, como também deseja ser absolvido do crime previsto no art.180 do CP sob argumento de que desconhecia a origem ilícita do veículo e por fim, pugna que seja promovida

a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012. (ID164785389)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID164785395)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§4o, ART. 33, LEI No 11.343/06) – ADMISSIBILIDADE – BIS IN IDEM - ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO COM EXTENSÃO DE OFÍCIO DAS TESES ACOLHIDAS À CORRÉ ANA CAROLINA.
(ID170145698)

V O T O R E L A T O R

A defesa sustenta a incidência de bis in idem considerando que a quantidade e a natureza das drogas foram utilizadas para exasperar a pena-base e afastar a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Contudo, este pleito não merece prosperar.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

(...)Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes[3].

E, nos termos do Enunciado no 30 das Câmaras Criminais Reunidas – TJMT,

Enunciado Câmaras Criminais Reunidas 30 - TJMT -
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

No caso concreto, foram apreendidos
503,82 Kg de Cannabis sativa (Maconha) e 11,40 Kg de Cannabis skunk group (Skunk).
Ainda que se avente a hipótese de se tratar a denunciada de “mula”, “há de se ter em conta que, em princípio, o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o produto final, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior”. Com isso, é incontroverso que os acusados se dedicavam a atividades criminosas, não havendo espaço para aplicação da figura do tráfico privilegiado.

Diante de todo o conjunto fático probatório dos autos, constato que a ação dos acusados é típica e antijurídica, porquanto não acobertada por qualquer causa de excludente de ilicitude. A conduta é culpável, por serem os agentes imputáveis e terem consciência da ilicitude, sendo, ainda, exigível, diante da hipótese concreta, que assumisse postura diversa.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR os acusados ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA
e
ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO como incursos nos art. 33 e 35 c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06, bem como no art. 180 do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).(...)
(ID164785384)

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

No caso em questão, como bem pontuado na sentença objurgada, a grande quantidade de entorpecentes apreendida (
503,82 kg de Cannabis sativa e 11,40 kg de Cannabis skunk group
), acrescida do
modus operandi
empregado pelos réus, com sofisticada logística para o transporte interestadual da droga
em veículo automotor roubad
o, ou seja, proveniente de outro crime, somado à inequívoca premeditação do ilícito, denotam profissionalismo e efetiva dedicação à atividade criminosa, impedindo, portanto, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Com efeito, consoante ponderou o eminente magistrado sentenciante, "ainda que se avente a hipótese de se tratar a denunciada de 'mula', há de se ter em conta que, em princípio, o cidadão que exerce a atividade de 'mula' do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto àquele que prepara e o que comercializa o produto final, constituindo parte de uma espécie de 'cadeia produtiva' da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior."

Tal entendimento encontra respaldo na pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, aos quais é firme o posicionamento de que a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 deve ser afastada quando presentes elementos concretos a revelar que o agente integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas.

Ressalto que, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a significativa quantidade de droga apreendida, aliada a outros elementos probatórios, demonstra a dedicação do agente às atividades ilícitas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO INTERESTADUAL
DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ELEVADA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO APLICADA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, V, DA LEI 11. 343/2006. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Tribunal a quo entendeu pelo recrudescimento da pena basilar em 1/6 considerando a quantidade da droga apreendida - 20,5kg de maconha. Por sua vez, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da quantidade de entorpecente apreendido, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, permitiram concluir que os réus efetivamente se dedicavam à atividade criminosa, não havendo se falar portanto, em indevido bis in idem.

2. A aplicação do benefício foi descartada pela Corte local por constatar a presença de elementos outros, além da quantidade da droga apreendida, indicativos de inserção na cadeia criminosa, em especial o transporte de grande quantidade de droga (20,5 kg de maconha) entre Estados da Federação a denotar o envolvimento de uma organizada rede criminosa responsável por toda a logística da operação.

Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável em sede de recurso especial, nos termos da súmula 7/STJ.

3. No caso, a droga apreendida saiu do Estado do Paraná, foi transportada para o Estado de Santa Catarina, e tinha com destino o Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido percorrido longo percurso na execução da prática delitiva, de forma que não se vislumbra a desproporcionalidade na aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3 a demandar a intervenção em sede especial.

4. Agravo a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.270.830/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, impetrada com o objetivo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao condenado por tráfico de drogas. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a quantidade de drogas, as circunstâncias da prisão e os depoimentos testemunhais justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) se houve bis in idem na utilização da quantidade e natureza das drogas tanto para a fixação da pena-base quanto para afastar o benefício do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir3. A Corte de origem afastou corretamente o benefício da causa de diminuição de pena com base em elementos concretos e idôneos, como a elevada quantidade e variedade de drogas e outras circunstâncias que indicaram a dedicação a atividades criminosas (art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006). 4. Não houve bis in idem, pois a quantidade de entorpecentes não foi utilizada de forma isolada para negar o redutor. Outros fatores foram considerados. Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a valoração da quantidade de drogas tanto na pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, quando combinada com outros elementos
(AgRg no HC n. 856.508/MS). IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A quantidade e variedade de drogas, aliadas a outros elementos concretos, podem justificar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. Não há bis in idem na utilização da quantidade e natureza das drogas para fixação da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado quando outros fatores são considerados.
"Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 856.508/MS. (AgRg no HC n. 964.142/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Importante relembrar que as circunstâncias do crime que incluíram o transporte interestadual de drogas em grande quantidade, o uso de um veículo roubado e a participação de outra pessoa na execução (corré Ana Carolina dos Santos) comprovam seu envolvimento dedicado e habitual no crime, inclusive com condenação por associação para o tráfico de drogas, afastando a incidência de
bis in idem
.

Ademais, em que pese o réu ter declarado ter uma profissão (funileiro) em sede inquisitorial em seu termo de declaração, o mesmo não comprovou o aferimento de renda licita no momento de sua prisão, ao passo que lhe foi oferecido 4.500 (quatro mil e quinhentos reais) reais para o transporte interestadual de entorpecentes, podendo-se concluir que o acusado Arthur Pereira de Freitas Dionizio faz do trafico de drogas ilícitas seu meio de vida.

Diante disso, as circunstâncias do caso impedem o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, mantendo-se a pena originalmente fixada.

Logo, a tese defensiva não merece ser colhida, não havendo que se falar em extensão nos termos do art.580 do Código de Processo Penal para a corré Ana Carolina dos Santos Ferreira.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), sustentando ausência de provas da estabilidade e permanência do liame associativo.

Contudo, mais uma vez não lhe assiste razão.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico restaram devidamente comprovadas nos autos pelas robustas provas colhidas, em especial pelas declarações coesas e harmônicas prestadas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante delitivo, que narraram com riqueza de detalhes as circunstâncias da abordagem e apreensão da expressiva quantidade de drogas de
503,82 kg de maconha
(Cannabis sativa) e
11,40 kg de skunk
(Cannabis skunk group) no interior do veículo conduzido pelo réu.

O policial militar, Wader Nery de Oliveira, em juízo declarou:

“Me recordo que a equipe do tático deslocou dois deslocou até a praça de pedágio lá, próximo à divisa né, e onde foi feita a abordagem desse veículo Volkswagen, Voyage né, onde foi encontrada a quantidade de droga aí, a maconha e o skunk, aí foi feito o flagrante dos dois indivíduos, o casal né. Isso foi denúncia anônima. Eu me lembro que era Rondonópolis e Cuiabá a versão da menina. No momento da abordagem, estavam os dois. O veículo era produto de furto ou roubo, na cidade de Cuiabá. Isso, quinhentos e poucos quilos. Lá na praça de pedágio. Sim, a droga estava no porta malas e um pouco no banco traseiro. Odor bem forte.(...)”
(ID164785384)

De igual modo, o policial militar Glebson Ferreira Nobre, afirmou em juízo:

"Nós recebemos uma denuncia anônima de que estava vindo um veículo de lá pra cá, aí foi montado todo um aparato policial para que fosse feito a abordagem desse veículo no pedágio, sabia se que ele estava vindo sentido a Rondonópolis né, aí diante das informações foi montado essa barreira lá, e foi possível prender os acusados. Vinha de Mato Grosso do Sul, até mesmo eles mesmos lá no dia comentaram que estavam vindo do Mato Grosso do Sul. O Arthur dirigia. Ali na hora ali, pareciam ser um casal normal, mas não parecia assim que tinham vínculo um com outro. Estava no banco traseiro e no porta malas, estava cheio. Muito odor. Ele não falou nada, ficou calado, só falou que estava trazendo do Mato Grosso do Sul. (...)”
(ID164785384)

Nota-se que o apelante em seu depoimento à autoridade policial, afirmou que conhecia Ana Carolina, natural de Cuiabá-MT, e que ela havia viajado para Caarapó-MS aproximadamente sete dias antes, hospedando-se no Hotel Internacional. Segundo sua narrativa, um indivíduo conhecido como
Paraguaio
(cujo nome e endereço ele desconhecia) lhe entregou um veículo
Voyage branco, placa QBR-4960
, contendo drogas no banco traseiro, com o combinado de que ele as entregaria em Campo Verde-MT (Interrogatório ID. 71492909, fl. 124). Declarou ainda que Ana Carolina, já em Caarapó-MS, viu seu status no celular, entrou em contato e o convidou para retornarem juntos a Cuiabá-MT no mesmo veículo, informando que levaria entorpecentes consigo (Interrogatório ID. 71492909, fl. 124).

Em juízo, o recorrente alterou sua versão, alegando não conhecer Ana Carolina, afirmando que ela era apenas uma passageira que iria até Campo Verde-MT.

No entanto, é fundamental destacar que o crime de associação para o tráfico de drogas ilícitas, não se prova somente pela confissão do réu. A prudência, a inteligência e a ousadia dos criminosos, especialmente quando envolve grande quantidade de drogas, dificultam a prova direta.

Além disso, é preciso considerar que uma vultuosa quantidade de drogas não se entrega para um traficante ocasional, até pelo prejuízo que pode gerar, tendo em vista que, basta fazer uma precificação de padeiro para saber o valor que essa droga pode se transformar. A exigir grande interligação entre pessoas e conhecimento do trabalho empresarial da disseminação da droga. De modo que, se não traficam drogas todos os dias, mantem-se o lado vivo de uma união que, para ser eficaz, necessita dessa persistência para realização da traficância nos momentos oportunos.

Como bem destacou o eminente Procurador de Justiça em seu parecer
“...o recorrente relatou que já conhecia ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA e que ela já estava em Caarapó/MS e que transportaria entorpecentes com ela, no entanto, tenta de maneira fantasiosa fazer acreditar que tudo que não passou de “coincidência”.

Segue:

“Em sua tentativa de diminuir os danos e impactos de suas ações, o recorrente alega que ANA (sua conhecida de Cuiabá), teria viajado para o mesmo município que o recorrente, na mesma oportunidade que o recorrente, teria se hospedado no mesmo hotel que o recorrente, iria embora no mesmo dia que o recorrente, para o mesmo destino, transportando entorpecentes assim como o recorrente, mas sem qualquer ligação com a conduta do recorrente.

Embora em sua versão seja uma coincidência ou um possível encontro de almas, a verdade é que tudo não passou de um plano previamente elaborado, onde os réus, agindo em conluio e com divisão de tarefas, buscaram e transportaram as substâncias entorpecentes, sendo ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO encarregado de conduzir o veículo Voyage, de cor branca, placa QBR-4960 e ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA de acompanhar e garantir o transporte

das substâncias entorpecentes.”

Diante disso, impõe reconhecer que o conjunto probatório atesta, induvidosamente, a configuração do delito autônomo de associação para o tráfico, tendo sido o apelante corretamente incurso nas sanções do art. 35 da Lei de Drogas. Inexistindo, portanto, qualquer mácula à sentença condenatória no tocante à imputação deste crime, forçosa a manutenção do decisum neste aspecto.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

No que tange ao delito de receptação, igualmente não merece guarida o pleito absolutório veiculado nas razões recursais.

A testemunha Wader Nery de Oliveira, policial militar, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“Me recordo que a equipe do tático deslocou dois deslocou até a praça de pedágio lá, próximo à divisa né, e onde foi feita a abordagem desse veículo Volkswagen, Voyage né, onde foi encontrada a quantidade de droga aí, a maconha e o skunk, aí foi feito o flagrante dos dois indivíduos, o casal né. Isso foi denúncia anônima. Eu me lembro que era Rondonópolis e Cuiabá a versão da menina. No momento da abordagem, estavam os dois.
O veículo era produto de furto ou roubo, na cidade de Cuiabá
. Isso, quinhentos e poucos quilos. Lá na praça de pedágio. Sim, a droga estava no porta malas e um pouco no banco traseiro. Odor bem forte.(...)”

In casu
, conforme devidamente apontado na sentença objurgada e corroborado nas judiciosas contrarrazões do
Parquet
, o recorrente foi surpreendido conduzindo veículo produto de roubo (Volkswagen Voyage, placa QBR-4960) e, não obstante, deixou de trazer aos autos elementos probatórios mínimos tendentes a comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Ao contrário, o uso do automóvel roubado justamente para o transporte de expressiva quantidade de drogas reforça o entendimento de que o apelante tinha total ciência da procedência criminosa do veículo, não havendo como acolher suas explanações fantasiosas erigidas exclusivamente com o intuito de ludibriar a persecução penal.

Ademais, o arcabouço probatório produzido na instrução criminal evidenciou de forma cabal a materialidade e autoria do crime de receptação por parte do apelante, notadamente através das declarações coesas e harmônicas dos policiais militares ouvidos em juízo, não demonstradas pela defesa qualquer parcialidade ou motivação indevida a ensejar a desconsideração de tais testemunhos.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição ante ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo direto, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial corroboradas pelas provas judiciais demonstram que o réu foi preso em flagrante na posse do objeto comprovadamente proveniente de crime.

Assim, estando o agente na posse de objeto oriundo de um crime, cabe-se ao réu comprovar a origem licita do objeto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível, não indicando documentação necessária capaz de comprovar a origem licita do bem apreendido, não há que se falar em absolvição e, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa.
2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

“[...]
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
[...] (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”

"[...]
A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração".
(JTACRIM 96/240). Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(N.U 0007595-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)”

No caso concreto, as circunstâncias evidenciam que o réu tinha plena ciência da origem criminosa do veículo, pois o conduzia de Amambai/MS para Campo Verde/MT, ou seja, em viagem entre dois Estados da Federação, a exigir, no mínimo, o porte de documentos do veículo. Além disso, foi flagrado em situação que demonstra conduta dolosa e não logrou êxito em comprovar a origem lícita do bem ou sua posse de boa-fé.

DA DETRAÇÃO PENAL

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

Segundo escólio de Renato Brasileiro de Lima, não obstante o art. 387, § 2o, do CPP não tenha feito qualquer ressalva, algumas vezes o juiz do processo de conhecimento deverá se abster de aplicar o referido dispositivo, tendo em vista a situação prisional do condenado, deixando a cargo do juiz da execução a aplicação da detração.

Confira-se:

Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2o), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução.
Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória."
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói: Impetus, 2013; p. 1527).

Neste diapasão, invocando o princípio da segurança jurídica, entendo que tal questão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Arthur Pereira de Freitas Dionizio, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025